Tribunal: STF
Processo: RHC 56229
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. - PEDIDO PARA OBTER CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE,
PORQUE A SENTENÇA FORA OMISSA A RESPEITO E O ACÓRDÃO LOCAL NÃO
ENCONTRARA ELEMENTOS PARA CONCEDE-LA. NOVO PODIDO DIRIGIDO AO JUIZ
DE PRIMEIRO GRAU E POR ELE EXPRESSAMENTE INDEFERIDO. RECURSO,
INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO LOCAL, PREJUDICADO, PELA SUPERVENIENCIA
DA NOVA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, INSUSCETIVEL DE REEXAME PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.